Tribunal: TCU
Processo: 017.511/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5705/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.511/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Dias de Oliveira (XXX.429.589-XX); Camila Gourgues Pereira (XXX.480.120-XX); Fabiana Costa Rabello (XXX.176.359-XX); Larissa Chella (XXX.379.289-XX); Lucimar Aparecida Rodrigues (XXX.861.949-XX); Marcelo Massarelli Maitan (XXX.991.028-XX); Marlon Luiz de Freitas Xavier (XXX.445.579-XX); Milena Cristina Oswald (XXX.808.259-XX); Nathalie Gabrielle Jun Matsumoto Roder (XXX.685.099-XX); Ronei Ezequiel da Paixao (XXX.511.389-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.